Tribunal: TJSP
Processo: 0000640-23.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000640-23.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RODRIGO MONTEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000640-23.2018.8.26.0050 -Voto no 23.975
2
Apelação Criminal no 0000640-23.2018.8.26.0050
Apelante: RODRIGO MONTEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 23.975 DIG

Vistos.
Pela r. sentença de fls. 154/158, cujo relatório se adota,
Rodrigo Monteiro foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei
11.343/2006, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, no piso, sendo-lhe negado o direito de
recorrer em liberdade. De outra parte, Rodrigo foi absolvido da imputação descrita no
artigo 12, “caput”, da Lei 10.826/2003, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código
de Processo Penal.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
postulando absolvição por insuficiência probatória (fls. 179/184).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
191/194), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 206/208).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 09 de janeiro de 2018,
por volta de 09h, na Rua Vidal de Negreiros, 240, Pari, nesta Capital, Rodrigo
Monteiro mantinha em depósito, para fins de tráfico, dezenove porções de maconha,
pesando cento e trinta e dois gramas e um decigrama (132,1g), vinte e quatro invólucro
de cocaína, pesando nove gramas e quatro decigramas (9,4g), e um galão contendo
Tricloroetileno (“lança perfume”), com volume líquido de oitocentos mililitros.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 02), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de
constatação (fls. 16/18), bem como pelo exame químico-toxicológico (fls. 118/120).
A autoria também é inconteste.
Rodrigo, sempre que interrogado, negou a propriedade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000640-23.2018.8.26.0050 -Voto no 23.975
3
das drogas apreendidas, dando a entender que o flagrante foi “forjado” (fls. 05 e 150
gravação audiovisual).
Tal versão, porém, restou completamente isolada da
prova dos autos.
Os policiais militares, Tiago Augusto e Vanderlei
Carvalho, confirmaram estar em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pelo
comércio nefasto, quando avistaram Rodrigo correndo para o interior de uma
residência. Os policiais, então, bateram na porta da casa e foram atendidos pelo réu, que
afirmou residir ali. Em buscas no imóvel, encontraram as drogas descritas na denúncia,
além de diversos frascos utilizados para armazenamento de “lança perfume” e algumas
munições (fls. 148/148 gravação audiovisual).
E as declarações prestadas pelos policiais merecem
crédito, porquanto não se evidenciou, no caso em questão, que tais servidores públicos
possuíssem qualquer interesse no desfecho da causa.
Ademais, questionar a lisura da operação policial
implicaria reconhecer que teriam providenciado considerável quantidade de drogas
unicamente para atribuí-las, falsamente, ao réu, o que não é crível.
Além disso, não se deve olvidar de que o réu já cumpriu
condenação por tráfico (fls. 121/131), sendo preso novamente pela prática de crime da
mesma natureza. Ou seja, a familiaridade com tal conduta é manifesta e reveladora.
Diante de tais circunstâncias, não resta outro caminho a
seguir senão o de manter a condenação.
É importante deixar registrado que o fato de não se ter
sido presenciado qualquer ato de mercancia não exclui o crime de tráfico. Como é
sabido, para a caracterização e consumação do crime do artigo 33 da Lei de Drogas, de
ação múltipla, é desnecessário surpreender o agente em espontâneo ato de mercancia,
bastando que haja conduta que se ajuste a um dos verbos do tipo penal. O que foi o caso
dos autos.
Com relação ao cálculo da pena, verifica-se não haver
reparo a ser feito.
O réu ostenta mais de uma condenação, sendo acertado,
então, o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência específica (fls.
121/131).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000640-23.2018.8.26.0050 -Voto no 23.975
4
Aliás, esse é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Esta Corte Superior, em várias oportunidades, já
decidiu que se o acusado detém mais de uma
condenação com trânsito em julgado, não há
qualquer ilegalidade na utilização de uma delas para
elevar a pena-base em face dos maus antecedentes e
de outra no reconhecimento da reincidência” (REsp
1437411/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, j.
12/05/2015).
A par disso, era mesmo imperiosa a dupla exasperação
de um sexto na primeira e segunda fases.
Não há se falar em “bis in idem” na utilização da
reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa
especial, porquanto há vedação legal expressa da concessão da medida aos que estejam
nessa situação.
Sobre o tema, aliás, já se posicionou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “É possível, na individualização da pena, a utilização de uma
mesma circunstância pessoal em campos diversos e para finalidades diferentes, p.
ex., a utilização da reincidência para aumentar a pena e para impedir a concessão
da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. Habeas
corpus não conhecido” (HC 244611/SP, Rel. Min. Marilza Maynard

Desembargadora convocada do TJ/SE , 6a Turma, j. 16/12/2013).
Finalmente, o regime prisional não comporta alteração,
já que de acordo com o que estabelece o artigo 59, inciso III, do Código Penal, o inicial
fechado se mostra o compatível com a reprovabilidade da conduta e a reincidência
específica.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator